Tribunal: STF
Processo: HC 230182
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 835.768/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 623 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º e art. 40, inc. I (tráfico internacional de drogas privilegiado), todos da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região deu provimento, em parte, aos recursos de apelação do Ministério Público e da defesa, redimensionando a pena, ao final, em 7 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão, e pagamento de 708 dias-multa, mantidos o regime fechado para o início do cumprimento da pena e a prisão preventiva anteriormente imposta. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta cabível a fixação do regime semiaberto. Salienta que a motivação para a manutenção do regime mais severo foi unicamente a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida em poder do paciente. Articula que a primariedade e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, evidenciam a plausabilidade jurídica da pretensão referente à aplicação do regime intermediário. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto e, consequentemente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de manifesto constrangimento ilegal, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator